Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE MODALIDADE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA SEGUNDO A RN ANS 63/2003. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE FIPE SAÚDE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não incidem os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o Plano Cassi, mesmo na modalidade família, atua em sistema de autogestão, conforme dispõe a Súmula no 608 do STJ.
2. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS (recurso repetitivo), na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve no prazo de três anos nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.
3. Nos termos do art. 3o da Resolução Normativa n° 63/2003 ANS, “Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. São os seguintes critérios fixados no REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ) para a apuração da abusividade ou não do reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares: “(I) a expressa previsão contratual; (II) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iII) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais”.
5. No caso, o fato de a operadora não ter se limitado a aplicar o índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, qualquer ilegalidade. O reajuste previsto no contrato para a última faixa etária (59 anos – 67,5719%) é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à acumulada entre a primeira e a sétima faixas, em contrariedade ao disposto no art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. Há abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, de modo que deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, pois é vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado.
6. Não demonstrada a má-fé na cobrança indevida, a restituição deve se dar na forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil.
7. Não se verifica, no caso, ofensa aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.
8. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime.